Tribunal: STF
Processo: HC 264813
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Eulogio Jorge Santos Senra Lois impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PARECER ACOLHIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diz que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. 



    2. A prisão preventiva é imprescindível para interromper a continuidade das atividades ilícitas da organização criminosa armada – Guardiões do Estado - GDE –, uma vez que o grupo criminoso investigado demonstra operar de forma permanente, praticando diversos tipos de crimes. Esses fatores, portanto, permanecem inalterados e justificam a continuidade da medida excepcional. 



    3. Recurso em habeas corpus improvido.



    (RHC 222.658 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente ou a sua substituição por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública em razão de suposta atuação em organização criminosa, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 



    O Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão cautelar do recorrente, deixou claro que a análise dos dados extraídos revelou a existência de uma imagem do investigado, na qual ele aparece identificado por seu nome completo, vulgo dentro da organização criminosa, além de informações relacionadas à sua localidade, padrinhos e funções desempenhadas no grupo – fls. 297. O relatório indica que a fotografia foi enviada para compor o cadastro da GDE e análise de batismo, ressaltando a evidência de sua participação ativa na organização criminosa. Embora não possua registros de antecedentes criminais, o próprio investigado, por meio da mensagem analisada, afirma que atua na criminalidade no exercício de atividades relacionadas ao tráfico de drogas. Além disso, a investigação comparou a fotografia registrada na nuvem pelo cadastrador da GDE e aquela vinculada ao investigado em bases de dados de órgãos públicos confirmou, com grau científico relevante, que se trata da mesma pessoa – fls. 298, o que reforça a existência de indícios concretos de sua vinculação à organização criminosa em destaque (fl. 48 –grifo nosso). 



    E, continua o Magistrado, a maneira como atuam os representados denota periculosidade elevada pelo fato de participarem de umas das organizações mais violentes do País, bem como, parte deles, praticarem, de forma reiterada, homicídios contra desafetos, tráfico de drogas e roubos, como inclusive especificamente narram enquanto história própria no crime, devendo tais atividades serem imediatamente estancadas, sendo a prisão preventiva o único meio suficiente para interromper a escalada criminosa do grupo, situação que justifica a medida de exceção (fl. 57 – grifo nosso). 



    [...]



    Da leitura dos trechos acima, observa-se que a prisão preventiva do paciente é imprescindível para interromper a continuidade das atividades ilícitas da organização criminosa armada – Guardiões do Estado - GDE –, uma vez que o grupo criminoso investigado demonstra operar de forma permanente, praticando diversos tipos de crimes (homicídios, tráfico de drogas e roubos). Esses fatores, portanto, permanecem inalterados e justificam a continuidade da medida excepcional. 



    Afinal, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa se enquadra no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (AgRg no HC n. 705.064/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/12/2021). 



    [...]



    Outra não foi a opinião da nobre parecerista, que deixou consignado, em no parecer, que as medidas cautelares diversas de prisão não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo, mormente por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo de rigor, portanto, a manutenção da custódia cautelar imposta ao acusado (fl. 180). (grifei)



    Ressalte-se que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, eis que devidamente fundamentada em sua suposta atuação em organização criminosa. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente